Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725124-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UMBERTO SILVIO DE ALMEIDA CAMPOS AGRAVADO: BURJACK, NUNES &amp; VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que deferiu a penhora de 10% de seus rendimentos. Esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 28424579. Na petição juntada ao ID 29080658, o agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 28424579 Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 29080658. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator